Tribunal: STF
Processo: RE 290682
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS. CONVERSÃO DE
1/3 EM ABONO PECUNIÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
PRECEDENTES.
É pacífica a jurisprudência desta colenda Corte de que
 a questão relativa à conversão de 1/3 (um terço) de férias em abono
 pecuniário se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes:
 RE 383.277-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 264.313-AgR, Rel. Min.
Nelson Jobim; RE 292.766-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa.
Agravo
regimental a que se nega provimento.